Tribunal: TJSP
Processo: 9000315-28.2003.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
APELAÇÕES. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUCUMBÊNCIA. Oposição de exceção de pré-executividade para arguição da consumação do prazo prescricional. Execução fiscal extinta, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. Honorários advocatícios fixados por equidade. Recursos de ambas as partes, para a modificação do valor da verba honorária. Honorários fixados em

Ementa:
APELAÇÕES. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUCUMBÊNCIA. Oposição de exceção de pré-executividade para arguição da consumação do prazo prescricional. Execução fiscal extinta, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. Honorários advocatícios fixados por equidade. Recursos de ambas as partes, para a modificação do valor da verba honorária. Honorários fixados em patamar adequado à simplicidade do trabalho exigido. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000315-28.2003.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MASTERPEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é apelado/apelante ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18454
APELAÇÃO No 9000315-28.2003.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES E APELADOS: MASTERPEN INDUSTRIA E COERCIO
LTDA e ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Priscilla Midori Maizato
CS
APELAÇÕES. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
SUCUMBÊNCIA.
Oposição de exceção de pré-executividade para arguição da
consumação do prazo prescricional. Execução fiscal extinta,
ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. Honorários
advocatícios fixados por equidade. Recursos de ambas as
partes, para a modificação do valor da verba honorária.
Honorários fixados em patamar adequado à simplicidade do
trabalho
exigido.
Sentença
mantida.
RECURSOS
DESPROVIDOS.
Cuida-se de dois recursos de apelação interpostos
por ambas as partes em execução fiscal, contra a r. sentença de fls.
136/137, em que a MM. Juíza “a quo” acolheu exceção de pré-
executividade para o reconhecimento de prescrição intercorrente, julgando
extinta a execução fiscal com a condenação do Estado de São Paulo no
pagamento das custas processuais despendidas pela parte adversa e
honorários advocatícios, estes arbitrados por equidade em R$ 500,00.
Apelou a excipiente-executada, requerendo a
majoração da verba honorária (fls. 141/167). Contrarrazões às fls. 180/182.
O Estado de São Paulo também recorreu,
postulando o afastamento dos honorários advocatícios ou sua diminuição
(fls. 183/188). Recurso respondido às fls. 192/201.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
De início, no tocante ao pedido de gratuidade
judicial requerido pela executada, ora apelante, dispõe o Código de
Processo Civil/2015:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...) §3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Portanto, cabível a concessão da gratuidade da
justiça à pessoa jurídica que comprovar a insuficiência econômica.
No caso, verifica-se que a agravante trouxe
documentação capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira,
conforme fls. 168.
Assim, de rigor o deferimento do benefício da
gratuidade judiciária.
Quanto ao mérito, os reclamos recursais não
comportam provimento.
Ao que consta, a execução fiscal foi suspensa em
razão de acordo de parcelamento da dívida, pacto que restou rompido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segundo a executada, há mais de 10 (dez) anos, após o que a parte
exequente não promoveu o andamento do feito para a satisfação do débito,
nem qualquer medida apta a suspender ou interromper o prazo
prescricional.
A prescrição intercorrente é fato incontroverso,
reconhecido pelo Estado de São Paulo (fls. 132/135), e não há insurgência
recursal a respeito disso.
Por
outro
lado,
consumada
a
prescrição
intercorrente, o feito somente foi extinto por provocação da parte
executada, que opôs a exceção de pré-executividade para arguir a
prescrição e requerer a extinção do processo.
Nessas circunstâncias, correto que o exequente
responda pelas custas processuais e verba honorária em favor da
executada, visto que o Estado de São Paulo deu causa à apresentação da
exceção de pré-executividade.
Por sua vez, o montante fixado para a
remuneração dos advogados da parte executada, no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais), é compatível com o trabalho realizado, que demandou
apenas uma singela petição para suscitar o pedido de extinção do feito, o
que não enfrentou qualquer resistência da parte adversa.
Portanto, não se há de falar em afronta à
dignidade da Advocacia, posto que o valor dos honorários, no presente
caso, reflete apenas a extrema simplicidade da tarefa exigida dos nobres
advogados.
Assim, de rigor a manutenção dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios no valor arbitrado pela d. magistrada sentenciante.
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos.
ISABEL COGAN
Relatora